Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. INCLUSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão.
2. A prova de propriedade fiduciária do veículo mostra-se indispensável, pois existe a real possibilidade de que a determinação de busca e apreensão do veículo possa atingir terceiro de boa-fé.
3. O contrato de alienação fiduciária e a inclusão do gravame do bem móvel no Sistema Nacional de Gravames são insuficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem para o nome do requerido e, por conseguinte, não demostram a constituição da propriedade fiduciária em nome desse, segundo dispõe art. 1.361, §1o, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.